Tribunal: TJPA
Processo: 0834510-43.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834510-43.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Friovix Comércio de Refrigeração Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento a agravo interno e manteve a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal. A embargante apontou supostas omissões quanto ao sobrestamento do feito diante do Tema 1.266/STF; marco de instituição do tributo; inaplicabilidade de julgados pendentes; distinção entre Tema 1094/STF e o caso concreto; e ausência de enfrentamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar o sobrestamento do processo diante do Tema 1.266/STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do marco inicial da cobrança do DIFAL em razão dos precedentes do STF (Tema 1093 e ADI 5469); (iii) determinar se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a inaplicabilidade das ADIs 7066, 7070 e 7078 por ausência de trânsito em julgado; (iv) verificar eventual omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1094/STF por tratar de matéria distinta; (v) apurar se houve omissão no enfrentamento dos dispositivos constitucionais e legais apontados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios visam sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à cobrança do ICMS-DIFAL, à luz da LC 190/2022, e reconheceu a exigibilidade do tributo a partir da observância da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de nova legislação estadual.

O julgamento do Tema 1093 e das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF consolidou entendimento vinculante de que a LC 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, tornando desnecessário o sobrestamento do feito em razão da pendência do Tema 1.266/STF.

As alegações quanto à inaplicabilidade do Tema 1094/STF foram implicitamente afastadas pelo fundamento de que os precedentes citados já pacificaram a questão sobre a exigibilidade do DIFAL à luz do regime constitucional tributário, não se constatando omissão relevante.

Os dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante foram suficientemente enfrentados na fundamentação do acórdão embargado, inexistindo lacuna que autorize sua integração por meio dos embargos.

O mero inconformismo da embargante com a decisão proferida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. A pendência de julgamento do Tema 1.266/STF não impede a aplicação imediata do entendimento consolidado no Tema 1093 e nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que reconhecem a validade da cobrança do ICMS-DIFAL com observância da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. 3. A Lei Complementar nº 190/2022 não cria ou majora tributo, mas apenas impõe o respeito à anterioridade nonagesimal, sendo inexigível a suspensão da cobrança durante o exercício de 2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, III, "b" e "c"; 146; 155, § 2º, XII; 102, III; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.035, § 11, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 24.02.2021 (Tema 1093); STJ, Súmula 213.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no processo nº 0834510-43.2022.8.14.0301, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a autorização para que o Estado do Pará cobrasse o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal.

Alega a embargante que o acórdão embargado contém omissões que comprometem a prestação jurisdicional, sendo estas:

Omissão quanto ao sobrestamento do feito
: sustenta que, com o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF, o processo deveria ter sido sobrestado até decisão definitiva sobre a matéria, que trata da incidência da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL após a edição da Lei Complementar 190/2022.

Omissão quanto ao marco de instituição do tributo
: argumenta que o acórdão deixou de analisar os impactos dos precedentes vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469), os quais reconhecem que as leis estaduais que regulamentaram o DIFAL antes da LC 190/2022 são ineficazes, razão pela qual deveria ser observado o marco inicial de 01/01/2023 para a cobrança do tributo.

Omissão quanto à inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078
: aduz que o STF ainda não proferiu decisão definitiva nas referidas ADIs, inexistindo trânsito em julgado, o que impediria sua aplicação ao caso concreto antes de eventual modificação ou reversão.

Omissão sobre a inaplicabilidade do Tema 1094/STF ao caso concreto
: defende que o Tema 1094 trata do ICMS-Importação, enquanto o presente feito trata do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, com distinções relevantes que exigiriam análise diferenciada, especialmente porque a LC 190/2022 prevê expressamente a observância da anterioridade de exercício.

Omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais relevantes
: indica a ausência de enfrentamento dos artigos 150, III, "b" e "c", 146, 155, § 2º, XII, e 102, III da CF, bem como dos artigos 3º da LC 190/2022 e 927, I e III do CPC, dispositivos esses que sustentariam a impossibilidade da cobrança do DIFAL em 2022.

Por fim, requer que:

Seja acolhido o recurso, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e declarar a inexigibilidade da cobrança do DIFAL-ICMS até 01/01/2023;

Subsidiariamente, que sejam sanadas as omissões apontadas para fins de prequestionamento da matéria e viabilização de recurso às instâncias superiores;

Caso não haja manifestação expressa sobre todos os pontos, seja reconhecido o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC;

Determinação do sobrestamento do processo, nos termos do art. 1.035, §11, do CPC, diante da pendência de julgamento do Tema 1.266/STF.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 24768040.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de maneira clara e detalhada os argumentos apresentados pela embargante, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à validade da cobrança do ICMS-DIFAL à luz da LC 190/2022 e das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconhecendo que, diante da legislação estadual vigente (Lei nº 8.315/2015), a exigência do diferencial de alíquota no Estado do Pará é possível desde que respeitada a noventena constitucional (art. 150, III, "c", da CF).

A tese firmada pelo STF no Tema 1093 e reiterada nas ADIs mencionadas, admite a eficácia das legislações estaduais anteriores, desde que compatíveis com a lei complementar superveniente, sendo desnecessária a edição de nova norma em 2021, especialmente quando a legislação estadual já previa a cobrança do tributo, ainda que sua eficácia estivesse condicionada à edição da LC 190/2022.

Além disso, entendo necessário frisar que a questão central discutida no presente feito já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no
Tema
1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

No que se refere à alegação da EMBARGANTE acerca da pendência de julgamento definitivo do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se esclarecer que a controvérsia ventilada no presente recurso já foi exaustivamente examinada e solucionada por aquela Corte em precedentes revestidos de força vinculante.

Com efeito, merece especial relevo a orientação firmada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078, cujas decisões, ainda que pendentes de trânsito em julgado, já produziram efeitos relevantes para o deslinde da matéria, ao assentarem, com precisão técnico-jurídica, os limites constitucionais do regime de exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). Soma-se a isso o entendimento consolidado no Tema nº 1.093 da Repercussão Geral, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal delineou os parâmetros interpretativos dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, reafirmando, de forma expressa, a compatibilidade da Lei Complementar nº 190/2022 com o texto constitucional. Assim, a pendência do julgamento do Tema nº 1.266 não compromete a firmeza do acórdão embargado, que se assenta sobre fundamentos já consolidados no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade e da repercussão geral.

Esses precedentes pacificaram o entendimento de que a referida norma não institui ou majora tributos, mas apenas impõe o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Assim, a pendência de julgamento do
Tema

1266
não afeta o quadro normativo e jurisprudencial já consolidado pela Suprema Corte, tampouco justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL sob o argumento de pretensas incertezas jurídicas.

Portanto, a jurisprudência vigente é suficiente para sustentar a manutenção da cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e com os preceitos constitucionais aplicáveis. Dessa forma, rejeitam-se os argumentos da
embargante
relativos ao
Tema

1266
, mantendo-se a decisão proferida que aplicou o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em questão.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INAPLICABILIDADE DO (RE) 1426271/RG (
TEMA
1.266). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, que buscava afastar a cobrança antecipada de ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais. O pedido foi formulado com base na ausência de Lei Complementar Estadual para a cobrança, alegando lesão a direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, e se é cabível a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema
1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021. 4. Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022. 5. O procedimento do
mandamus
tem a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de créditos, nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Contudo, a liquidação do julgado ocorrerá nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, conforme a tese fixada no
Tema
118 do mesmo tribunal. 5. A pendência do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1426271/RG (
Tema
1.266) do
STF
não suspende a exigibilidade do ICMS-DIFAL. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "A aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal, e a compensação de créditos tributários decorrentes da cobrança do ICMS-DIFAL é permitida nos termos da legislação estadual." Dispositivos relevantes citados: art. 150, caput, III, "c" da Constituição Federal; art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022; Jurisprudência relevante citada: Súmula 213/STJ,
STF
, ADI nº 5.469;
STF
, RE nº 1.287.019 (
Tema
1093) E RE) 1426271/RG (
Tema
1.266); STJ, REsp nº 1.715.294 (
Tema
118). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do
Tema

1266
pelo
STF
. 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.4. A pendência de julgamento do
Tema

1266
não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do
STF
, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada:
STF
, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023;
STF
, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (
Tema
1093). (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida
,
o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Diante disso, rejeito os argumentos da embargante, mantendo o acórdão embargado que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A jurisprudência pacífica e os parâmetros legais em vigor asseguram a continuidade das cobranças pelos Estados, como corretamente determinado pelo STF nas ADIs mencionadas.

Não há, pois, omissão a ser suprida. O acórdão apenas não adotou a tese sustentada pelas embargantes, o que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Ademais, eventual interesse na submissão da matéria aos Tribunais Superiores pode ser satisfeita por meio da via recursal própria, não sendo os embargos a via adequada para reapreciação do mérito.

Desse modo, não vislumbro motivos para reformar o Acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
devendo ser mantido o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/07/2025